Tribunal: CARF
Processo: 18050.003648/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.003648/2008-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.910 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
DESENBAHIA AG DE FOMENTO DO EST DA BAHIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/09/2002
PREVIDENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. DADOS NÃO
CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS GERADORES.
Constitui infração punível com multa apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de perícia, quando o exame de um perito é
desnecessário à solução da controvérsia, apenas circunscrita à matéria contábil
e aos argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do saber
do julgador.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA CONJUNTA
PGFN/RFB No 14 DE 2009. SÚMULA CARF No 119.Na aferição acerca da
aplicabilidade da retroatividade benigna, no momento da implementação do
Decisum o cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a
Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o
sujeito passivo. No caso de multas por descumprimento de obrigação principal
e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em
GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a
multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em indeferir o
pedido de perícia, e dar-lhe parcial provimento para aplicar o disposto na súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.003648/2008-73
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.910 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003648/2008-73

Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima
(suplente convocado), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Paulo Cesar Macedo Pessoa.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado por infração ao disposto no art. 32, IV, § 5o
da Lei 3.212/91, uma vez que a empresa acima identificada não informou em GFIP os fatos
geradores constantes do Relatório de Fatos Geradores anexo aos autos, relativamente às
competências de 01/1999 a 09/2002.
Devidamente cientificada a empresa apresentou defesa (impugnação)
Em sua impugnação, a empresa requer que a multa seja reduzida em função de
não serem salário de contribuição os valores referentes ao Auxilio Material Escolar e à
Gratificação de Empregados Requisitados.
Em relação à contribuição sobre a Gratificação de Empregados Cedidos, alega
que:
Os servidores públicos, ao prestarem serviços na DESENBAHIA, não perdem seu
vínculo com o Órgão da Administração Direta, conforme art. 59 do Decreto Estadual ng 19,
publicado no DOE de 13/14 de abril de 1991 (fls. 68 e 69).
Neste caso, a DESENBAHIA apenas reembolsa à administração pública direta as
despesas com a remuneração do funcionário cedido, devendo esta última encarregar-se do
recolhimento das contribuições e impostos devidos.
Os servidores públicos que exercem suas funções junto à DESENBAHIA são
amparados por regime próprio de previdência, estando portanto fora do RGPS, de acordo com o
disposto no art. 13 da Lei 8.212/91.
Em relação ao pagamento do “auxílio material escolar", argumenta que este
consistia em verba indenizatória, desvinculada do salário, paga aos empregados que
demonstrassem despesas com a aquisição de material escolar de filhos menores de 18 anos
matriculados em cursos de educação básica, isto é, educação infantil, ensino fundamental e
médio.
Alega que tal pagamento era efetuado uma vez no ano, conforme resoluções
anexadas, depreendendo-se que o referido auxílio consistia em plano educacional que visava à
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.910 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003648/2008-73

educação básica, extensivo a todos os dirigentes e empregados, independentemente de
produtividade ou competência, donde se conclui que não possui natureza salarial.
A Delegacia da Receita Previdenciária em Salvador, por meio da Decisão
Notificação no 04.401.4l0098l2006, considerou a autuação procedente e manteve o crédito
tributário.
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário com as mesmas alegações da
impugnação e ao final requer:
Por todo o exposto, requer seja anulado o julgamento do lançamento. para determinar a
realização da necessária perícia ou, se assim não entender, seja julgado improcedente o
lançamento, para retirar a multa, ou reduzi-la a parâmetros razoáveis, especialmente
para excluir da sua base de cálculo as parcelas entituladas "gratificação especial aos
empregados requisitados" e " auxílio material escolar".
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
O Processo principal relativos às contribuições previdenciárias não declaradas,
forma lançadas na NFLD , DEBCAD no 35.556.245-6, processo no 11046.001869/2008-27, cujo
recurso ao CRPS foi julgado improcedente e mantido o crédito tributário.
Tendo em vista que há coincidência entre as razões de pedir apresentadas quando
da impugnação e as do presente recurso, por concordância, adota-se o voto exarado na Decisão
Notificação.
Quanto às alegações relativas à não incidência de contribuições previdenciárias sobre a
remuneração paga aos funcionários requisitados através de convênios entre a
DESENBAHIA e Órgãos da Administração Direta, cumpre esclarecer que a legislação
previdenciária, no período objeto do levantamento (01/1999 a 11/1999), previa que seria
considerado segurado obrigatório da Previdência Social o servidor civil ocupante de
cargo efetivo do Estado ou Município, amparado por regime próprio de previdência
social, quando requisitado para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não
permitisse filiação nessa condição, relativamente à remuneração recebida do órgão
requisitante, conforme abaixo:
ROCSS, aprovado pelo Decreto 2.173, de 05/03/1997
Art. 10. São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
l - como empregado:
(...)
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.910 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003648/2008-73

n) o servidor civil ou militar da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município,
bem como o das respectivas autarquias e fundações, sujeito, nessa qualidade, a regime
próprio de previdência social, quando requisitado para outro órgão ou entidade cujo
regime previdenciário não permita filiação nessa condição, relativamente à remuneração
recebida do Órgão requisitante;
RPS, aprovado pelo Decreto 3. 048, de 06/05/1999
Art. 99 São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas fisicas:
I - como empregado:
n) o servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da Uniao, Estado, Distrito
Federal ou Município, bem como o das respectivas autarquias e fundações, amparados
por regime próprio de previdência social, quando requisitados para outro Órgão ou
entidade cujo regime previdenciário não permita filiação nessa condição, relativamente
à remuneração recebida do órgão requisitante; (Alínea revogada pelo Decreto n° 3.265
de 29.11.1999)
36. Assim, sendo a DESENBAHIA uma sociedade de economia mista, cujo regime
previdenciário deve ser obrigatoriamente o Regime Geral de Previdência Social, não
permitindo a filiação em regime próprio, deve-se considerar que os empregados cedidos
pelo Estado e pelo Município eram, para efeitos da Seguridade Social, considerados
segurados obrigatórios da Previdência Social quanto aos valores pagos pelo Órgão
requisitante, no caso, a DESENBAHIA, constantes do levantamento ESP - Gratificação
de Empregados Requisitados, contabilizados na conta n° 81733004.
37. Diante disto, conclui-se que estes valores deveriam ter sido declarados em GFIP,
cabendo, portanto, a sua inclusão no cálculo do valor da multa aplicada.
38. Por sua vez, o auxílio material escolar, concedido pela impugnante a seus
empregados, não se enquadra nas hipóteses previstas na Lei 8.212/91 como parcela não
integrante do salário de contribuição, não sendo possível considera-lo indenização. A
alínea “t" do § 9° do art. 28 desta Lei prevê que o valor relativo a plano educacional que
vise à educação básica, nos termos do art. 21 da Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996,
não integra o salário-de-contribuição, conforme abaixo:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(---)
§ 9° Não integram o sa/ário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
/Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
(--J
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo; [Redação dada pela Lei n° 9.711 de 20.11.98)
39. O art. 21, I da Lei 9.394/96 dispõe que a educação básica é formada pela educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio. O Manual de Benefícios e Assistência
Médico-Odontológica, aprovado pela Resolução R-005/96 de 29/02/1996 (fls. 340) do
Desenbanco - Banco de Desenvolvimento do Estado da Bahia S/A (hoje
DESENBAHIA), acostado à impugnação (fls. 341), prevê que o auxílio material escolar
é destinado à aquisição de material escolar no início de cada semestre, concedido aos
Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.910 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003648/2008-73

empregados do Banco que possuem filhos na faixa etária de 03 a 21 anos ou 24 anos,
quando universitários, devidamente matriculados em estabelecimentos de ensino,
autorizados e reconhecidos legalmente pelo Poder Público. Prevê ainda que o valor do
auxílio será estabelecido tomando como parâmetro o valor anterior reajustado de acordo
com os índices dos aumentos salariais da categoria.
40. Assim, verifica-se que o referido benefício inclui o auxilio a estudantes de ensino
superior, que não integra a educação básica, e não é extensivo aos dirigentes, não
estando de acordo, portanto, com o disposto na alínea “t” do § 9° do art. 28, acima
transcrita.
Desta forma, constitui salário-de-contribuição, devendo ser declarado em GFIP e, por
conseguinte, o valor a ele relativo deve ser considerado no cálculo da multa aplicada.
41. Ademais, em relação às alegações de que o art. 2° da Lei 10.243/2001, que deu nova
redação ao § 2° do art. 458 da CLT, excluindo do conceito de salário as utilidades
referentes à educação, cabe esclarecer que tal alteração não repercutiu sobre o conceito
de salário-de-contribuição de que trata a legislação previdenciária.
Pedido de Perícia
Indefere-se o pedido de pericia, tendo em vista a sua desnecessidade à solução da
controvérsia, sendo totalmente possível elucidar as questões narradas na acusação e na defesa,
por meio dos relatórios fiscais e das provas acostadas aos autos.
Da Retroatividade Benigna
Tendo em vista que o lançamento da NFLD é datado de 14/03/2003, verifica-se
possível a aplicação da retroatividade benigna da multa aplicada, com base em legislação
tributária advinda em momento posterior ao auto de infração e à interposição do Recurso.
Com o advento da Medida Provisória - MP n° 449, de 03/12/2008, convertida na
Lei n° 11.941, de 27/05/2009, as regras para aplicação de multa decorrente do descumprimento
de obrigações acessórias relativas à GFIP foram modificadas em razão de alterações promovidas
na Lei n.° 8.212/91. A MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/09, revogou o art. 32, parágrafo
5° da Lei n.° 8.212/91, deu nova redação ao seu art. 35 e incluiu nela os artigos. 32-A e 35-A,
havendo que se verificar seus efeitos nos autos de infração pendentes de julgamento, como o
presente AI, a fim de se preservar o direito do contribuinte à retroatividade benigna prevista no
art. 106, inciso II, "c" do Código Tributário Nacional (CTN).
Tal entendimento encontra-se inclusive sumulado, conforme Súmula CARF no
119, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas
em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória
n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%,
prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.910 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003648/2008-73

Assim, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a autoridade responsável
pela execução do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, deverá observar o
princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face
das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias nos lançamentos de obrigação
principal e de obrigação acessória, em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no 8.212/1991,
com as alterações promovidas pela MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de
27/05/2009, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009 e Súmula CARF no 119.
Diante do exposto voto por indeferir o pedido de perícia, e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para aplicar o disposto na súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital